Tribunal: TJBA
Processo: 8061283-93.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8061283-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELLA CRISTHIE MORAIS DE SOUZA PINTO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DE ITIV. MUNICÍPIO DE SALVADOR. VALOR DA TRANSMISSÃO DO BEM, DEVIDAMENTE ATUALIZADO ATÉ A TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO ALIENATIVO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DECLARAÇÃO DA OPERAÇÃO ALIENATIVA INFERIOR AO PREÇO MÉDIO DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.O ITBI (ITIV) está sujeito ao lançamento por homologação, no qual o contribuinte declara o valor da operação que sofrerá incidência.

2. Com efeito, o CTN autoriza que a municipalidade arbitre o valor do bem para o cálculo do tributo quando não concordar com a declaração prestada pelo contribuinte, devendo, contudo, ser precedida de procedimento administrativo fiscal prévio.

3. Destarte, agiu com acerto o douto a quo ao reconhecer o direito dos impetrantes de efetuarem o pagamento do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV), tendo como base de cálculo do referido Imposto, o valor da transação efetivada, no contrato de compra e venda do terreno.

4. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário 8061283-93.2025.8.05.0001, em que figuram como interessados
HUGO RIBEIRO DE ANDRADE FILHO, JEANE CARLA ARAGAO ANDRADE,

e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.